Tribunal: STF
Processo: ARE 1596382
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos por Maciel Pereira de Macedo, Ginaldo Santos do Nascimento e Maerla Martins Barros.
Os apelos extremos deduzidos perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe insurgem-se contra acórdão proferido pela Câmara Criminal dessa Corte, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - ART. 157, §2°, INCISOS II E V, §2°-A, INCISO I E II, DO CP (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 2º, CAPUT E §2°, DA LEI N° 12.850/2013 (LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) - RECURSOS APRESENTADOS PELOS RÉUS - PLEITOS ABSOLUTÓRIOS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA JUDICIAL - RÉUS QUE SEASSOCIARAM COM OUTROS INDIVÍDUOS PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO NESTE ESTADO - EXECUTORES DOS FATOS DELITUOSOS FORTEMENTE ARMADOS QUE, UTILIZANDO-SE DE EXPLOSIVOS, SUBTRAÍRAM VALORES DE CAIXAS ELETRÔNICOS - RÉUS QUE POSSUÍAM A FUNÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO PARA O SUCESSO DOS EVENTOS DELITUOSOS CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - CÁLCULOS PARA FIXAÇÃO DAS PENAS AOS CONDENADOS/APELANTES FORAM FEITOS CORRETAMENTE, OBSERVANDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO ADOTADO PELO CÓDIGO PENAL, AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DOMINANTES E AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS E OBJETIVAS DE CADA SENTENCIADO SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 46)

Opostos embargos de declaração (e-docs. 48, 50 e 123), foram desprovidos (e-docs. 49, 51 e 126).
Os recorrentes interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
Nos apelos extremos (e-doc. 68, 72 e 77), os recorrentes apontam violação aos artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alegam, em síntese, que, durante a instrução processual, ficou demonstrada a ausência de dolo na conduta dos recorrentes, uma vez que estes não integram nenhuma organização criminosa.
Inadmitidos os recursos extraordinários (e-doc. 85), foram interpostos os competentes agravos (e-docs. 91, 95 e 99).
 Ao analisar os agravos em recursos especiais, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos recursos (e-docs. 148, 149 e 150). Aos agravos internos interpostos foram negados provimento (e-docs. 174 e 175). Opostos embargos de declaração (e-doc. 182 e 184), foram rejeitados (e-doc. 194 e 195).
Inconformados, Maciel Pereira de Macedo e Ginaldo Santos do Nascimento interpõem novos recursos extraordinários contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial (e-docs. 203 e 205).
É o relatório. Decido.
As irresignações não merecem prosperar, haja vista que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
Ainda que superado o óbice, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ressalte-se, por fim, que a alegada violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição, implica necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, procedimento de todo inadmissível em sede recursal extraordinária, nos termos do enunciado da Súmula 279/STF. Vide, a propósito (v.g.):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.579.794-AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/2/26).
 Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente